Tribunal: TJSP
Processo: 1003564-57.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional cumulada com repetição de indébito – Abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) – Sentença de improcedência – Inconformismo da empresa autora – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo em vista a utilização de tais recursos para incremento da atividade produtiva (atividade econômica meio) – Nos contratos de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional cumulada com repetição de indébito – Abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) – Sentença de improcedência – Inconformismo da empresa autora – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo em vista a utilização de tais recursos para incremento da atividade produtiva (atividade econômica meio) – Nos contratos de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial), não há sobreposição dos juros, mas o refinanciamento mensal do montante devido, ou seja, ao fim do mês quando o correntista não quita o débito, celebra novo mútuo para pagá-lo, de modo que os juros incidem sobre essa nova dívida – Prescrição decenal para a pretensão revisional e de repetição, do contrato de conta corrente celebrado em julho de 1995 – Demais contratos que foram celebrados depois da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, em 31 de março de 2000, quando já se admitia a capitalização de juros – Mesmo que o parecer técnico financeiro tenha concluído pela existência de capitalização de juros nos contratos de conta corrente e mencione a possibilidade de repetição de eventuais valores pagos indevidamente, o suposto crédito não lhe é devido, pois a capitalização de juros é admitida nas mencionadas avenças – Improcedência da demanda que era mesmo de rigor – Honorários de sucumbência mantidos e majorados em sede recursal – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003564-57.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
CONSERV – ENGAJAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA., é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003564-57.2019.8.26.0081 -Voto no
2
Apelação:
1003564-57.2019.8.26.0081
Comarca:
Adamantina
Juízo de origem:
2a Vara Cível
Juiz prolator:
Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato
Processo:
1003564-57.2019.8.26.0081
Apelante:
Conserv Engajamento de Serviços Gerais Ltda.
Apelado:
Banco do Brasil S/A
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional cumulada
com repetição de indébito Abertura de crédito em conta
corrente (cheque especial) Sentença de improcedência
Inconformismo da empresa autora
Inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo em
vista a utilização de tais recursos para incremento da
atividade produtiva (atividade econômica meio)
Nos
contratos de abertura de crédito em conta corrente (cheque
especial), não há sobreposição dos juros, mas o
refinanciamento mensal do montante devido, ou seja, ao fim
do mês quando o correntista não quita o débito, celebra
novo mútuo para pagá-lo, de modo que os juros incidem
sobre essa nova dívida
Prescrição decenal para a
pretensão revisional e de repetição, do contrato de conta
corrente celebrado em julho de 1995 Demais contratos
que foram celebrados depois da publicação da Medida
Provisória 1963-17/2000, em 31 de março de 2000, quando
já se admitia a capitalização de juros
Mesmo que o
parecer técnico financeiro tenha concluído pela existência
de capitalização de juros nos contratos de conta corrente e
mencione a possibilidade de repetição de eventuais valores
pagos indevidamente, o suposto crédito não lhe é devido,
pois a capitalização de juros é admitida nas mencionadas
avenças Improcedência da demanda que era mesmo de
rigor Honorários de sucumbência mantidos e majorados
em sede recursal Recurso não provido.
VOTO No 22459
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 154/158, que julgou improcedente a ação revisional cumulada
com repetição de indébito, condenando a autora a arcar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003564-57.2019.8.26.0081 -Voto no
3
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor dado à causa.
A autora recorre sustentando ter ingressado com a
presente demanda, amparada por parecer técnico contábil, requerendo
exclusivamente o reconhecimento da ilegalidade da capitalização de
juros, excluindo-se os efeitos da capitalização, em todo o contrato da
conta corrente no 960-1, agência 0470-7, Adamantina, desde julho de
1995, não se opondo à taxa de juros convencionada.
Diz que, ainda que se admita a possibilidade de
capitalização de juros nas operações firmadas após março de 2001,
somente se aplica naqueles contratos em que conste expressamente
cláusula contratual nesse sentido, o que não é hipótese dos autos.
Menciona
que
as
Medidas
Provisórias
1.963-17/2000 e 2170-36/2000 estão viciadas em sua origem, em razão
de padecerem de inconstitucionalidade, devendo ser reconhecida e
afastada a aplicação da capitalização dos juros em todo o período em
que as partes mantiveram relação contratual financeira.
Aduz que sendo aceita a capitalização dos juros
nos contratos formalizados após a vigência da medida provisória, deverá
haver cláusula expressa e específica que assim autorize, cujo ônus é da
instituição financeira apelada, seja por se tratar de relação de consumo
ou de prova constitutiva de seu direito.
Pugna pela reforma da sentença para julgar
procedente a demanda. Subsidiariamente pede a redução dos honorários
sucumbenciais ao máximo de 10% do valor atribuído à causa.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003564-57.2019.8.26.0081 -Voto no
4
Adoto o relatório da r. sentença, com a devida
vênia, a seguir transcrito:
“Vistos. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA
cumulada com REVISÃO CONTRATUAL e REPETIÇÃO DE
INDÉBITO” ajuizada por CONSERV
ENGAJAMENTO DE
SERVIÇOS GERAIS LTDA em face de BANCO DO BRASIL S/A.
Requereu,
preliminarmente,
seja
o
banco
compelido a apresentar extratos da conta corrente da qual o autor é
titular da data da abertura (julho de 1995) até março de 2017 e de
junho de 2017 até a última movimentação, bem como o contrato de
abertura de conta corrente e o contrato de cheque especial e renovações
periódicas. Pediu a decretação de segredo de justiça.
Em síntese, afirmou ser correntista do banco réu
desde julho/1995 e se utilizou do limite de cheque especial. Sustentou
que, após auditoria em sua conta corrente, verificou que o réu lhe cobra
juros capitalizados mensalmente sem previsão contratual. Requereu,
assim, a revisão dos contratos celebrados para, ao final, seja o réu
condenado à repetição dos valores indevidamente cobrados (fls. 1/43).
Com a inicial, juntou os documentos de fls. 44/74.
Citada (fl. 84), a parte ré ofertou Contestação
pleiteando, inicialmente, a decretação de segredo de justiça. Indicou os
contratos bancários celebrados com o autor e, quanto ao pedido de
exibição de documentos, defendeu o dever de guarda por parte do
consumidor. No mérito, aduziu a legalidade dos diferentes contratos e
as especificidades que subsidiam a manutenção de cada espécie em
razão da boa-fé objetiva e do “pacta sunt servanda”. Posicionou-se
pela manutenção dos contratos ante a inexistência dos pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003564-57.2019.8.26.0081 -Voto no
5
para que haja qualquer alteração contratual, assim entendendo que se
trata de pleito de caráter protelatório e sem qualquer amparo legal. de
outro lado, arguiu que a pretensão do autor viola os artigos 313 e 314
do Código Civil. Sustentou, outrossim, a ausência de prova do
anatocismo alegado. Argumentou não haver excesso de juros aplicados,
sendo válidas e legais as taxas de juros aplicadas. No mais, refutou a
inversão do ônus da prova e o pedido de repetição de indébito. Ainda,
pugnou pela aplicação do princípio da causalidade quanto aos
honorários advocatícios. Ao final, pugnou pelo julgamento da
improcedência dos pedidos (fls. 85/101). Juntou documentos (fls.
102/142).
A parte ré manifestou desinteresse na dilação
probatória (fl. 145).
Réplica
às
fls.
147/153,
pugnando
pelo
julgamento da lide”.
Em
seguida,
sobreveio
a
sentença
de
improcedência, que deflagrou o inconformismo da empresa autora.
Ao contrário do que consignou a empresa
suplicante não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso em
tela.
É evidente, pelos termos do art. 3o do CDC, que os
bancos podem e são considerados como fornecedores de produtos e
serviços, conforme matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Entretanto, nem todas as operações de crédito são
relações de consumo, sendo necessário verificar se a empresa contratante
é destinatária final do valor disponibilizado, ou se o crédito servirá como
incremento da atividade comercial, caso em que a relação passa a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003564-57.2019.8.26.0081 -Voto no
6
regida pelo direito comum.
Esclarecedora é a explanação trazida por Luiz
Rodrigues Wambier, no artigo intitulado “Os contratos bancários e o
Código de Defesa do Consumidor”:
“[...] Entendemos que se o tomador do empréstimo
bancário (em sentido amplíssimo) utiliza esses
recursos
para
o
incremento
de
atividade
produtiva, seja para formação, ampliação ou
suprimento de capital de giro, seja para fomento
da produção, mediante a aquisição de máquinas e
insumos, essa relação jurídica deixará de se
subsumir ao Código de Defesa do Consumidor,
porque, com essa aplicação dos recursos em
atividade econômica-meio, inclui-lo-á na cadeia
de fornecedores, agora em relação a outro
destinatário
final,
que
será
justamente
o
consumidor de seus produtos ou serviços.”
(Revista dos Tribunais, volume 742, página 57/60). G.n.
Em vista disso, ausente demonstração da empresa
apelante de que era destinatária final do crédito proveniente do cheque
especial, resta afastada a incidência do estatuto consumerista e por
consequência não se aplica a inversão do ônus da prova.
Nos contratos de abertura de crédito em conta
corrente, não há sobreposição dos juros, mas o refinanciamento mensal do
montante devido, ou seja, ao fim do mês quando o correntista não quita o
débito, celebra novo mútuo para pagá-lo, de modo que os juros incidem
sobre essa nova dívida.
Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:
RECURSOS
Apelações
Contrato de Abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003564-57.2019.8.26.0081 -Voto no
7
Crédito em Conta Corrente
Cheque especial

Aplicação do artigo 543-C, § 7°, inciso II do Código de
Processo Civil
Reexame de matéria
Na execução
do contrato de abertura de crédito em conta
corrente há cômputo de juros conforme a conta se
apresente
com
saldo
negativo,
isto
não
significando, porém, capitalização - Mantido o
pronunciamento de folhas 620/632, nos termos do § 8o
do artigo 543-C, do Código de Processo Civil.
(Apelação no 0000456-92.2011.8.26.0412, 18a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Roque Antônio Mesquita
de Oliveira, julgado em 30/03/2016). Grifo nosso.
Ação revisional - contrato de abertura de crédito em
conta corrente - capitalização inocorrente, em razão da
natureza do contrato de abertura de crédito - recurso
improvido. [...]. Caso o devedor não pague a dívida,
novo crédito é concedido automaticamente, com a
inclusão dos juros do mês anterior no valor total
da dívida, não se vislumbrando, por conseguinte,
a alegada capitalização de juros.
(Apelação no 9064735-45.2007, 16a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Coutinho de Arruda, julgado em
08/05/12). Grifo nosso.
Cumpre ressaltar que o contrato de abertura de
conta corrente, com cheque especial (fl. 67) foi celebrado em julho de
1995, portanto, antes da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000,
em 31 de março de 2000.
Somente após a edição da referida norma, alterada
pela Medida Provisória no. 2.170-36, de 23/8/2001, é que passou a ser
admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a anual nas
operações realizadas por instituições financeiras: “Art. 5o, caput: Nas
operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003564-57.2019.8.26.0081 -Voto no
8
Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano.”.
Desta forma, ainda que se entenda não haver
capitalização de juros nos contratos de cheque especial, não poderia ser
admitida anteriormente a 31 de março de 2000.
Apesar disto, considerando que a ação revisional
foi ajuizada em dezembro de 2019, a pretensão deve ser limitada aos dez
anos anteriores ao ajuizamento da demanda, portanto, dezembro de 2009,
eis que aplicada a prescrição decenal, nos termos previstos no artigo 205
do Código Civil, conforme bem reconhecido pelo Juízo de origem.
E observados os demais contratos de fls. 130/133 e
fls. 134/142, celebrados em junho de 2010 e janeiro de 2011,
respectivamente, evidentemente foram celebrados depois da publicação da
Medida Provisória 1963-17/2000, em 31 de março de 2000, inexistindo
dúvida quanto à possibilidade de incidência da capitalização de juros, nos
termos da Súmula 541 do STJ.
Bem por isto que, mesmo que o parecer técnico
financeiro, carreado pelo apelante em exordial, tenha concluído pela
existência de capitalização de juros nos contratos de conta corrente e
mencione a possibilidade de repetição de eventuais valores pagos
indevidamente, o suposto crédito não lhe é devido, pois a capitalização de
juros é admitida nas mencionadas avenças.
Assim, a improcedência da demanda era mesmo de
rigor, majorando-se os honorários advocatícios para 17% do valor dado à
causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, não havendo que se falar em
sua redução, pois foram fixados pelo Juízo de origem em patamar
mínimo.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003564-57.2019.8.26.0081 -Voto no
9
HELIO FARIA
Relator